Tribunal: STF
Processo: Rcl 67505
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por SIQUEIRA CASTRO – ADVOGADOS, contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000533-18.2018.5.17.0005, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324, na ADC n. 48, nas ADI’s ns. 5.625 e 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema n. 725 de Repercussão Geral). 



    2. Alega a parte autora na inicial que na demanda de origem refere-se à reclamação trabalhista em que a “questão debatida e controvertida na (...) é o pedido de RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO ENTRE O INTERESSADO, ADVOGADO SÓCIO COTISTA, E A SOCIEDADE DE ADVOGADOS REQUERENTE (o que vai de encontro ao que restou decidido na ADPF 324 e Tema 725, de repercussão geral)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “o autor da ação trabalhista atuou na condição de sócio na Requerente de 26/01/2016 a 27/04/2018 e, na qualidade de advogado, era pleno conhecedor da relação firmada. Não obstante, ajuizou reclamação trabalhista alegando que a sua participação no contrato social firmado tratar-se-ia de uma fraude para tentar burlar o vínculo empregatício do qual requer a declaração de reconhecimento, sem, porém, realizar qualquer alegação de vício de vontade” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pleito laboral, o que foi confirmado pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, nos seguintes termos (e-doc. 25):



    RECURSO DOS RECLAMADOS. ADVOGADO. SÓCIO X EMPREGADO. 1. O trabalho dos advogados, regra geral, é prestado com autonomia, em virtude do grau de qualificação e conhecimentos necessários ao exercício da profissão, embora seu labor esteja diretamente relacionado à atividade-fim do empreendimento. Nesse contexto, a subordinação jurídica deve ser aferida sob ótica diferenciada, eis que é comum que, no trato diário, o advogado receba orientações do sócio majoritário a respeito das ações sob patrocínio do escritório, até para que não haja postura conflitante nas defesas; 2. Contudo, no âmbito do direito do trabalho, os aspectos formais não se sobrepõem à realidade fática, não prevalecendo, portanto, o contrato de sociedade firmado entre as partes, quando presentes os requisitos da relação de emprego; 3. Assim, uma vez demonstrado que havia um "Plano de Carreira", com critérios para o enquadramento dos advogados nas categorias e níveis, com o respectivo piso remuneratório mensal, além de um "Código de Vestir", definindo critérios e diretrizes básicas a serem seguidas por todos os colaboradores, bem como que o advogado percebia remuneração fixa, não arcava com os custos do empreendimento e, ainda, não dispunha de independência técnica, cumprindo diretrizes e ordens do coordenador, forçoso concluir que a inclusão do autor no quadro societário do 2º réu se deu com a finalidade de mascarar a relação empregatícia existente entre as partes.



    Alega que dessa decisão foi interposto recurso de revista, que teve seu seguimento negado; após, agravo de instrumento, que teve seu provimento negado; agravo interno, que encontra-se pendente de julgamento. 



    Afirma que o beneficiário “promoveu a ação de cumprimento de sentença, autuada sob o nº 0000261- 19.2021.5.17.0005, a fim de proceder à execução provisória do julgado” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “é plenamente compatível com a Constituição Federal a forma de contratação de advogados sob o regime associativo, e, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento na celebração do ajuste, este deve se manter hígido, pois escolhido pelas partes e respaldado por expressa previsão em lei (princípio da legalidade – art. 5º, inciso II, da CF)” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Esclarece que “nos termos do art. 2º, parágrafo único, do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, há a presunção de que os atos por praticados pelo advogado não só decorreram de sua livre e espontânea vontade, como são legais e livres de irregularidades jurídicas em sua formação, configurando-se, portanto, ATO JURÍDICO PERFEITO, nos moldes do art. 5º, XXXVI, da CRFB/88” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Aduz que “o contrato social foi devidamente registrado na OAB, na forma do art. 39 do Regulamento da OAB” e que “os escritórios de advocacia no Brasil sempre seguiram o modelo de profissional liberal”, reconhecer o “vínculo de emprego nessas condições atenta diretamente contra esse modelo, reduzindo a autonomia técnica e profissional do advogado, limitando ainda a grandeza da profissão, que prima pela relação de confiança no binômio advogado-cliente” (fl. 7, 8, e-doc. 1 ). 



    Conclui que “não é o caso de se considerar ilegal ou nulo um ato jurídico firmado por advogado (contrato social), cuja autenticidade está reconhecida e anotada nos livros da Ordem dos Advogados do Brasil, sendo manifesto que a decisão objeto da presente Reclamação desrespeita por completo a autoridade das decisões vinculantes proferidas pelo E. STF acerca da liberdade de ajuste na forma da contratação de serviços” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Requer “a concessão de TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0000533-18.2018.5.17.0005 e da ação de cumprimento de sentença de nº 0000261-19.2021.5.17.0005, até o julgamento final da presente Reclamação Constitucional” (fl. 41, e-doc. 1).



    No mérito, pede que sejam “julgados procedentes os pedidos formulados nesta Reclamação Constitucional, confirmando-se a tutela de urgência, a fim de que seja cassada definitivamente a decisão proferida no processo nº 0000533-18.2018.5.17.0005 e, como consequência, extinta a ação de cumprimento de sentença de nº 0000261-19.2021.5.17.0005” (fl. 34, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ofensa à ADPF n. 324, à ADC n. 48, à ADI n. 5.625, à ADI n. 3.961 e ao Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema de Repercussão Geral n. 725). 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se o reconhecimento do vínculo empregatício entre o advogado e sociedade advocatícia, teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF, na ADC n. 48, na ADI n. 5.625, na ADI n. 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema de Repercussão Geral n. 725). 



    4. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema n. 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante.  



    O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   



    Quando do ajuizamento desta reclamação, havia pendência de julgamento de agravo interno interposto e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”.  



    É o que se depreende do seguinte julgado:



    RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 36278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 6.11.2020)  



    Resta demonstrado que não se admite reclamação a esta Corte diante da possibilidade de alteração da decisão reclamada, pois, sem embargo da eventualidade da decisão estar em confronto com a tese firmada no Tema n. 725 de Repercussão Geral, constata-se a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.



     



    5. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Dispõe a tese firmada na ADI n. 5.625 que, 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.



    Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF:  



    DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE -FIM E DE ATIVIDADE -MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’ (ADPF 324, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6.9.2019).



    A ementa da ADC n. 48 dispõe que:  



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE -FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



      Dispõe a ementa da ADI n. 3.961,



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    Em relação aos paradigmas de controle apontados, quais sejam, ADPF n. 324/DF, ADC n. 48, ADI n. 3.961 e ADI n. 5.625, entendo com razão a reclamante. 



    6. A decisão reclamada desconsiderou o contrato firmado entre o advogado associado e a sociedade de advogados, reconhecendo vínculo empregatício entre ambos, sob o fundamento do princípio da primazia da realidade sobre a forma.



     



    Ressalto que este Supremo Tribunal já decidiu, reiteradamente, acerca da constitucionalidade de relações de trabalho diversas daquela prevista na CLT, compreendendo ser lícita a terceirização de qualquer atividade econômica, superando, então, a distinção entre atividade-fim e atividade-meio. 



    Quanto à atividade prestada por advogado a partir da formalização de um contrato de associação, já decidiu esta Corte que:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 57.918-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023).



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 57.761-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 03/04/2023, p. 10/05/2023). 



    A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar a contratação do profissional como advogado associado, violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal nos paradigmas indicados.



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido da presente reclamação, para cassar o acórdão impugnado, afastar o vínculo de emprego entre o advogado e o escritório de advocacia, e determinar que outra decisão seja proferida, desta feita, observando o decido na ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI n. 3991 e ADI n. 5625.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente